Tribunal: TJDFT
Processo: 0001783-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001783-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO CONSÓRCIO NO POLO PASSIVO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTINÊNCIA DAS AÇÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO NO ESTADO DO ACRE. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DO CONSÓRCIO CONTRATADO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DESVIO DO TRAÇADO ORIGINAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO EVIDENCIADA À OCASIÃO DO PEDIDO. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA PELO TCU. PARTICIPAÇÃO FRANQUEADA AO CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Pautando-se na previsão exarada no instrumento de constituição do Consórcio, no sentido de que as consorciadas assumiram responsabilidade solidária pelos atos praticados em consórcio durante o contrato celebrado com a Eletronorte, principalmente por multas e indenizações em decorrência do descumprimento do citado pacto, ressaltando-se que eventual ajuizamento de ação poderia dirigir-se contra uma ou todas as consorciadas, não há que se falar em nulidade do feito por ausência de inclusão do Consórcio no polo passivo da lide. 2. Ausentes os requisitos ensejadores da continência (art. 56 do CPC), sobretudo a identidade da causa de pedir e dos pedidos, revela-se escorreito tão somente reunir os processos conexos para julgamento conjunto, conforme procedeu o Juízo de origem. Preliminar rejeitada. 3. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas e realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. No caso, a Eletronorte, após, firmar contrato de concessão com a Aneel para transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional, pactuou contrato, sob o regime da empreitada integral, modalidade EPC Full, nos ditames do Regime Diferenciado de Contratação Pública (RDC), com o Consórcio Mavi Engeglobal, para instalação de linhas de transmissão no Estado do Acre, dividindo-se o empreendimento no Trecho I, localizado entre a Subestação Rio Branco e a Subestação Feijó, e o Trecho II, situado entre a Subestação Feijó e a Subestação Cruzeiro do Sul. Contudo, este último contrato foi rescindido unilateralmente, por inadimplemento do contratado. 5. Da exegese do art. 45 da Lei n. 12.462/11, em consonância com o disposto nos arts. 78 e 79, I, da Lei n. 8.666/93, cabe a rescisão unilateral dos contratos regidos pelo RDC em caso de se verificar, por exemplo, o não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, a lentidão no cumprimento, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento e o cometimento reiterado de faltas na execução. 6. A despeito das alegações no tocante à morosidade dos órgãos ambientais para emissão das licenças, constata-se que o contratado não se quedou diligente no fornecimento de documentos no procedimento de licenciamento e sequer procedeu à execução de atividades que não dependiam da obtenção de licenças. Mais, verifica-se que, mesmo após a emissão das licenças, não houve prosseguimento dos trabalhos de forma condizente com a necessidade de conclusão do empreendimento, demonstrando que o Consórcio não possuía condições de atender às obrigações contratuais. 7. O Tribunal de Contas da União, após auditoria minuciosa e detalhada, reputou regular a rescisão unilateral procedida pela contratante Eletronorte, ante o inadimplemento contratual por parte do Consórcio contratado, em razão das dificuldades financeiras que deram azo ao retardamento nos pagamentos às subcontratadas e em decorrência do atraso na execução de diversos marcos contratuais antes e após a obtenção das licenças necessárias. Registre-se que se franqueou a participação das empresas consorciadas no procedimento que tramitou perante a Corte de Contas, com envio de documentação pertinente, não se evidenciando, pois, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. No transcurso da execução contratual, notificado quanto ao interesse de rescisão por parte da contratante, o Consórcio contratado pleiteou o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, sob o argumento precípuo de que o necessário desvio do traçado original para não interceptar terra indígena demandava fixação de novos prazos, preços e disposições, por se tratar de fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis. Entretanto, à ocasião do pedido, ainda pendia a realização do Trecho I e o aludido desvio referia-se à terra indígena situada no Trecho II, ou seja, o pleito foi realizado de forma desfundamentada e inoportuna, sem que se revelasse incontroverso o desequilíbrio, não se evidenciando, portanto, justificativa hábil para escusar o Consórcio das obrigações contratuais e o desvencilhar dos efeitos da rescisão. Em verdade, apenas com a definição exata do novo traçado da linha de transmissão para proceder ao desvio e direcionados esforços para sua concretização poder-se-ia fixar novos prazos e quantificar eventual incremento nos custos do contratado, em caso de se vislumbrar desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, em atenção aos arts. 65, II, § 1o, da Lei n. 8.666/93 e 39 da Lei n. 12.462/11. 9. Diante do contexto delineado, revelando-se hígida a rescisão unilateral perpetrada pela contratante, afigura-se escorreita a condenação das rés, ora apelantes, ao pagamento da parcela referente ao adiantamento contratual, bem como da multa pela rescisão por culpa do Consórcio contratado. 10. O fato de se reconhecer percentual efetuado a título de pagamento em patamar menor que aquele correspondente à execução do objeto contratual não implica, por si só, a comprovação de valores devidos pela contratante, porquanto se constata que os eventos previstos no cronograma físico-financeiro possuem valores diferentes e os pagamentos eram efetuados após o efetivo cumprimento pelo contratado, com emissão do Certificado de Realização de Eventos – CRE pela contratante. 11. Caso o valor da condenação consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento, no qual sequer houve dilação probatória. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 357, 369, e 370, parágrafo único, e 489, 1o, inciso III, todos do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova e o julgamento antecipado, no caso dos autos, implicou cerceamento de defesa, uma vez desacompanhados de fundamentação suficiente para tanto. No aspecto, colaciona ementas do TJMT e do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adelmo da Silva Emerenciano, OAB/SP 91.916. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não merece trânsito o especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 355, inciso I, 357, 369, e 370, parágrafo único, e 489, 1o, inciso III, todos do CPC, e quanto ao apontado dissenso interpretativo, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adelmo da Silva Emerenciano, OAB/SP 91.916. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012